Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726310-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HERTEL FRUTEIRA E SILVA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DA PENSÃO VITALÍCIA. PENSÃO TEMPORÁRIA. SEM PREVISÃO LEGAL. LEI 769/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Art. 30-C da Lei 769/2008 é inconstitucional, pois fere o Art. 5o da Constituição Federal. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não há respaldo legal para que a cota parte da filha do instituidor da pensão seja revertida para a recorrente. Requer a manutenção da sentença. 4. Custas recolhidas, ID41355013. 5. O direito à pensão é regido pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do instituidor do benefício. No caso, o falecimento do ex-servidor do Distrito Federal ocorreu em 12/02/2016. Assim, aplica-se a Lei Distrital Complementar no 840/2011 que alterou a LC no 769/2008. 6. O artigo 30-A estabelece quem são beneficiários da pensão. “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; II – a mais de um companheiro ou companheira.”. 7. No presente caso a pensão era dividida entre a viúva e a filha do ex-servidor que não é filha da viúva. A filha do ex-servidor perdeu a condição de pensionista ao atingir 21 anos. O Art. 30-C estabelece: “Art. 30-C. A cota do pensionista que perdeu essa qualidade reverte-se, exclusivamente, para seu ascendente, descendente ou irmão que também seja pensionista do mesmo instituidor de pensão.”. 8. A referida legislação traz rol taxativo, o qual não contempla a parte recorrente. Portanto, não há embasamento legal para que a recorrente receba integralmente a pensão. 9. Não há de se falar em inconstitucionalidade do Art. 30-C da Lei Complementar 769/2008, o benefício foi concedido de forma integral, com o atingimento da idade pela beneficiária, filha do ex-servidor, sem que a recorrente fosse sua ascendente, descendente ou irmã da beneficiária a cota parte do benefício foi extinta. 10. Com isso, não cabe reverte a pensão extinta para recorrente. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais). A parte recorrente sustenta violação ao artigo 5o, caput, da CRFB, porquanto sustenta ser cabível que a cota parte da filha do instituidor da pensão lhe seja revertida. Defende a inconstitucionalidade do art. 30-C da Lei Complementar 769/2008, a justificar que o benefício lhe seja concedido de forma integral. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (5o, caput da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei Complementar 769/2008 e ao Decreto no 38.649, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Outrossim, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional e, por conseguinte, aplicam-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal